Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721876-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA RECLAMADO: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento veiculada pela reclamada e pela Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator